Tribunal: TJMT
Processo: 1022139-61.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022139-61.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), BRUNA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 075.642.641-36 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MARIA LUCIENE DA SILVA BEZERRA - CPF: 825.635.191-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – SOBRESTAMENTO – ART. 1.030, III, DO CPC –

AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONDENAÇÃO POR QUANTIA CERTA – VALOR ÍNFIMO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – PERCENTUAL DE 10% A 20% – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – ARTIGO 85, §§ 2º E 8º DO CPC – RESP PARADIGMA 1.812.301/SC (TEMA 1.046) – CONSONÂNCIA COM A QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO – DISTINÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO PROVIMENTO.

1. A questão discutida no recurso especial refere-se aos critérios de fixação dos honorários advocatícios na hipótese de o montante da condenação ser baixa, isto é, se entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do respectivo
quantum
(art. 85, § 2º, CPC) ou se mediante estipulação de um valor equitativo (art. 85, § 8º, CPC).

2. A possibilidade de estipulação de valor equitativo (art. 85, §8º, CPC) nesses casos foi submetida a julgamento no paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046): “
A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015
”.

3. Distinção não configurada.

4. Sobrestado o recurso especial, a sua admissibilidade fica postergada para análise futura, após o pronunciamento da Corte superior a respeito do Tema, segundo a exegese da sistemática dos precedentes qualificados.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BRUNA DA SILVA OLIVEIRA
contra a decisão que sobrestou o recurso especial interposto pela agravada ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.046
), com fundamento no art. 1.030, III do CPC.

Sustenta a agravante que o recurso especial interposto pela agravada ao fundamento de negativa de vigência ao art. 85, §2°, do CPC e não deveria ser sobrestado, pois a matéria ali tratada é distinta dos paradigmas afetados pelo
Tema 1.046
.

Justifica que os paradigmas tratam da aplicação da exceção prevista no §8° do art. 85 do CPC mesmo em causas em que há condenação em valores consideravelmente altos, ao passo que no recurso especial a matéria versa sobre condenação em valores ínfimos, em que a fixação se dá por equidade, de modo a não desqualificar a advocacia.

Com isso, requer seja reconhecida a distinção e dado o prosseguimento ao recurso especial, proferindo-se o juízo de admissibilidade
(id. 70697543)
.

Recurso tempestivo (id. 70758956).

Contrarrazões (id. 71796458).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2º, do CPC e 134-A, §1º, do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

Na análise do presente agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Conforme relatado, a agravante alega que a hipótese discutida no paradigma REsp 1.812.301/SC (
Tema 1.046
) é distinta da que foi apresentada no recurso especial interposto nestes autos, porquanto aquele versa sobre honorários sucumbenciais de causas com condenações ou valores da causa de quantias vultosas, que, por consequência lógica, deveriam ter sido arbitrados conforme a regra geral esculpida no art. 85, § 2º, do CPC, enquanto este trata de condenação em valor ínfimo, em que se deve aplicar o previsto no §8º do referido art. 85 do CPC, ou seja, fixar os horários de forma equitativa, em patamares aceitáveis, de modo a não desqualificar a advocacia.

No entanto, em análise ao REsp 1.812.301/SC (
Tema 1.046
), constata-se que a questão submetida a julgamento versa sobre “
a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015
”.

Denota-se, portanto, que a despeito de o caso em concreto daquele feito não coincidir com o destes autos, o que vincula o magistrado para efeito de aplicação da sistemática de precedentes qualificados é a tese a ser fixada, cuja "
ratio decidendi"
pode ser aplicada para os diversos critérios de fixação dos honorários advocatícios, abrangendo, assim, outras hipóteses que não aquela versada no paradigma.

Nesse contexto, tendo em vista que a matéria discutida no recurso especial é a forma de fixação dos honorários advocatícios na hipótese de o montante da condenação for baixa, isto é, se entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do respectivo
quantum
(art. 85, § 2º, CPC) ou se mediante estipulação de um valor equitativo (art. 85, § 8º, CPC), conclui-se que se encontra abrangida pela questão submetida a julgamento no Tema 1.046.

Ademais, vale registrar que conquanto ao afetar, sob o rito dos recursos repetitivos, os paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1822.171/SC (
Tema 1.046
), não tenha havido do STJ determinação para suspensão em âmbito nacional dos processos que abordem essa questão, já houve manifestação da Corte Superior no sentido de que “
deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1.040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1679758/MT, Decisão Monocrática, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. em 26/06/2020)
”. Ainda nessa mesma decisão consignou a Corte Superior:

“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”.

O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, a saber: REsp 1866216/SP, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996/SC, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887/SP, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369/MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, publicada em 28/04/2020.

Por fim, consigne-se a decisão proferida no REsp 1872686/DF, o que retrata o procedimento a ser adotado pelo Tribunal
a quo
, no seguinte sentido:

“
A ‘possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15’ foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1046), nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, com publicação em 26/03/2020,
o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ
.

Salienta-se, por oportuno, que,
embora a decisão de afetação não tenha suspendido a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado, os recursos especiais que versem sobre referida matéria devem ficar sobrestados na origem, paralisados na fase do exame de sua admissibilidade, até que o STJ se pronuncie sobre a controvérsia de caráter repetitivo, por força do art. 1.030, III, do CPC/15
.

Com efeito, conforme previsão expressa do art. 1.030, V, "a", do Novo Código de Processo Civil,
os recursos especiais somente devem ser sujeitos ao juízo de admissibilidade e eventualmente encaminhados a esta Corte Superior na hipótese de a matéria não ter sido submetida ao regime dos recursos repetitivos
.

Isso porque, segundo a teleologia desse específico rito de julgamento de recursos especiais, cujo objetivo é beneficiar a economia processual,
cabe ao STJ pronunciar-se uma única vez e em definitivo sobre a matéria repetitiva controvertida
. Seguindo essa linha,
os arts. 1.039, caput, e 1.040 do CPC/15 preveem que, uma vez julgado o tema afetado, é da competência exclusiva e definitiva das instâncias ordinárias a realização do juízo de adequação entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva
. (STJ - REsp 1872686/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 08/09/2020 – DJ 10/09/2020)”
(
grifei
).

Ante essa sistemática de julgamento de precedentes qualificados, impõe-se que o juízo prévio de admissibilidade só seja feito “
a posteriori
” –
razão de ser do sobrestamento
–, para que se aguarde o pronunciamento do STJ sobre a tese a ser aplicada nesses casos, oportunidade em que, só então, serão analisadas a questão qualificada e as demais que por ventura existirem.

Aliás, esta Vice-Presidência admitiu o recurso especial interposto na Apelação 1040555-72.2019.8.11.0041, em caso análogo, ou seja, indenização de seguro DPVAT, em que a parte alegou ofensa ao art. 85, §2º, do CPC, sustentando que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não teria ocorrido naquele caso, porquanto a condenação foi em quantia certa, no importe de R$ 2.531,25 (
dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos
).

Assim, remetido o feito ao Superior Tribunal de Justiça, este identificou a controvérsia como “
possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015
”, associando-a à questão de direito afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.046) nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC e determinou a devolução dos autos a este Tribunal para que permaneça suspenso o recurso até a publicação do acórdão paradigma. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1894265 - MT (2020/0231164-6)

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional, no qual se discute, dentre outras matérias, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015.

A questão de direito foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1046), nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, com publicação em 26/03/2020, o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ, incluído por meio da Emenda Regimental n. 24, de 28/09/2016.

Salienta-se, por oportuno, que, após o pronunciamento desta Corte, o recurso especial deve ser analisado na forma prevista nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do CPC/2015.

Forte nessas razões, DETERMINO A DEVOLUÇÃO dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que permaneça suspenso o recurso até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ e dos arts. 1.036, § 1º, e 1.037, II, ambos do CPC/2015”. (REsp 1894265 – MT, Decisão Monocrática, Rel. NANCY ANDRIGHI, 28/09/2020).

Nesse contexto, o presente recurso deve ficar sobrestado até que haja o pronunciamento da Corte Superior de Justiça acerca do Tema em questão.

Ante o exposto, a decisão agravada que determinou o sobrestamento do recurso especial está em consonância com a questão submetida a julgamento nos paradigmas REsp 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (
Tema 1.046
), razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021